Tribunal: TJPA
Processo: 0073493-37.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073493-37.2015.8.14.0028
APELANTE: DIMERSON DE CARVALHO SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o pressuposto para incidência do art. 355, CPC/15, é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

3. A controvérsia só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida nos autos.

4. Sentença anulada e retorno dos autos ao Juízo de Piso para que proceda ao regular processamento dos autos.

5. Recurso provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, da provimento ao recurso, e, acolhendo a preliminar suscitada, declarar a nulidade da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

T
rata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIMERSON DE CARVALHO SOUSA
manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (id nº 1600302), nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, movida em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas em face da justiça gratuita deferida, honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa pela parte autora, suspensa a exigibilidade face a justiça gratuita deferida, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do art. 1.010 §1º do CPC.”.

Contra essa decisão, foi interposta a presente apelação (id nº 1600303), sustentando o apelante que a Juíza teria julgado antecipadamente a lide por entender que a matéria em apreciação seria exclusivamente de direito, porém julgou improcedente a demanda justamente por ausência de provas.

Defende ainda o recorrente que foi alijada do seu direito de produzir a prova acerca dos fatos articulados na inicial, visto que ao invés da Magistrada de piso ter oportunizado a produção de provas, com a designação da audiência de instrução e julgamento, proferiu, desde logo, sentença, sob alegação de que caberia julgamento antecipado da lide.

Afirma o autor, ora apelante, que, no presente caso, não cabe o julgamento antecipado do mérito, haja vista que a matéria não se encontra madura, pois depende de instrução probatória tendente a certificar a ocorrência dos fatos alegados na inicial, além de provas fáticas.

Destaca também que a sua pretensão era justamente fazer prova nos autos acerca dos fatos alegados na inicial que dão conta de atos ilícitos provocados pela parte requerida, ora apelada.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida, a fim de que seja garantido o contraditório e o devido processo legal, com a instrução processual em 1ª instância.

O Município apelado apresentou contrarrazões (id nº 1600304) sustentando, em suma, a necessidade de manutenção da sentença, pois o direito da autora não se encontra provado.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o presente recurso em seu duplo efeito (id nº 1753427).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 1914071).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível, pelo que passo a apreciá-la.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Das razões recursais do apelante, extrai-se a preliminar de nulidade da sentença, visto que o julgamento antecipado da lide foi anunciado apenas na sentença, representando cerceamento de defesa, uma vez que as partes não foram ouvidas sobre a necessidade de dilação probatória na demanda.

Analisando o presente caso, verifico que de fato assiste razão ao apelante, vez que na sentença o Juízo
a quo
julgou de forma antecipada a lide por entender que não havia necessidade de produção de outras provas, mas, na mesma decisão, utilizou-se da regra da distribuição do ônus da prova, para motivar a sentença no sentido de que o autor não conseguiu provar através dos documentos juntados que efetivamente sofreu o acidente informado.

Ao proceder desta forma, há
error in procedendo,
pois não pode o magistrado julgar de maneira antecipada o pedido lançando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 373 do CPC/15.

Com efeito, se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

Na espécie, tem-se que a discussão gira em torno do efetivo dano material sofrido pelo autor, controvérsia essa que só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida nos autos.

No sentido de julgamento antecipado da lide ante a insuficiência de documentos acostados aos autos, colaciono julgado da Primeira Turma de Direito Público,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO
. INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.
(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27). (grifei)

Diante o exposto, em sede de apelação, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente, e anulo a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2020